Tribunal: STF
Processo: HC 195294
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crimes dos arts. 297 (falsificação de documento público) e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. Prova documental constituída na fase do inquérito confirmada por outras provas em juízo. Absolvição. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    1. Está consolidada na Corte a jurisprudência de que a existência, no âmbito do inquérito, de documento corroborado por outras provas produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa na fase judicial afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14).



    2. Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.